Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-45.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. MUDANÇA. COMPROVADA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO EM SENTENÇA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo trinômio, necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade da prestação alimentar.
2. O fato de o alimentante ter outro filho não o isenta de sua responsabilidade de prover o sustento dos menores na presente ação, e também não implica a conclusão automática de que sua capacidade financeira foi reduzida, devendo esta circunstância ser comprovada nos autos.
3. Conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil, para que seja viável a redução dos alimentos fixados, se mostraria imprescindível que o alimentante demonstrasse a incapacidade em sua situação financeira de arcar com os alimentos fixados. 3.1. No caso, contudo, o alimentante não se desincumbiu de comprovar que o valor do encargo alimentar fixado na sentença o onere excessivamente.
4. Recurso conhecido e desprovido.